Tribunal: TJPA
Processo: 0008676-28.2016.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL â AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA POR AUSÃNCIA DE PROVAS. Os firmes e coerentes depoimentos da vÃtima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovaÃ§Ã£o do delito â RelevÃ¢ncia da palavra da vÃtima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presenÃ§a de testemunhas â Conjunto probatÃ3rio robusto para lastrear o decreto condenatÃ3rio â DecisÃ£o mantida â Penas bem fundamentadas â Regime inicial fechado â Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00086762820168140060
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: E. L. G. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação do delito - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Decisão mantida - Penas bem fundamentadas - Regime inicial fechado - Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pela Exma. Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00086762820168140060
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: E. L. G. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ELIONAI LEITE DE GUSMÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé Açu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do art. 217-A c/c 226, II, do CP e art. 1º, V, da Lei 8.072/90, fixando-lhe a pena de 33 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
ELIONAI LEITE DE GUSMÃO estuprou suas duas filhas: a criança, E. C. G., de 09 anos de idade, no dia 25.09.2016; e a adolescente, A. G. C., de 12 anos, a quem submeteu a abusos sexuais por diversas vezes, durante anos. Consoante via administrativa, no dia supracitado, por volta das 13h, a genitora das vítimas saiu da residência com seus demais filhos para comprar refrigerante e biscoitos. A vítima E. C. G. ficou com seu pai no terreno que ele reparava e foi nessa oportunidade que o denunciado cometeu o abuso sexual. Segundo a vítima, Elionai a levou para dentro da casa, trancou-a e introduziu o órgão genital em seu ânus. Ela relata que tentou se desvencilhar do abusador, contudo, este a segurava com muita força. Terminado o ato, ele mandou que ela se lavasse. (...) Logo após, a vítima E. C. G. foi ao local em que sua mãe se encontrava, sendo que a genitora notou o nervosismo da filha e perguntou o que havia acontecido, tendo a vítima contado os fatos descritos acima. Na ocasião, um de seus filhos, então, relatou que o denunciado também abusou de sua outra filha, A. G. C., a qual confirmou que havia sido estuprada outras vezes pelo pai e só nunca disse face as ameaças que recebia. Diante de tais fatos, a genitora ligou para a Polícia Militar, que efetuou a prisão do denunciado. Perante a autoridade policial, o réu negou todos os fatos a si imputados, afirmando que havia bebido, mas que lembraria caso houvesse feito algo desse teor. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 03 de novembro de 2016, fl. 42.

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de autoria e sequer as supostas vítimas foram ouvidas. Alega que as testemunhas nada presenciaram. Informa que o relato das vítimas só possui relevância processual quando confirmado por outras provas, o que não ocorreu, não podendo resultar em uma sentença condenatória. Pretende a reforma da decisão e sua consequente absolvição.

Contrarrazões às fls. 103-106.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00086762820168140060
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: E. L. G. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ELIONAI LEITE DE GUSMÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé Açu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do art. 217-A c/c 226, II, do CP e art. 1º, V, da Lei 8.072/90, fixando-lhe a pena de 33 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
ELIONAI LEITE DE GUSMÃO estuprou suas duas filhas: a criança, E. C. G., de 09 anos de idade, no dia 25.09.2016; e a adolescente, A. G. C., de 12 anos, a quem submeteu a abusos sexuais por diversas vezes, durante anos. Consoante via administrativa, no dia supracitado, por volta das 13h, a genitora das vítimas saiu da residência com seus demais filhos para comprar refrigerante e biscoitos. A vítima E. C. G. ficou com seu pai no terreno que ele reparava e foi nessa oportunidade que o denunciado cometeu o abuso sexual. Segundo a vítima, Elionai a levou para dentro da casa, trancou-a e introduziu o órgão genital em seu ânus. Ela relata que tentou se desvencilhar do abusador, contudo, este a segurava com muita força. Terminado o ato, ele mandou que ela se lavasse. (...) Logo após, a vítima E. C. G. foi ao local em que sua mãe se encontrava, sendo que a genitora notou o nervosismo da filha e perguntou o que havia acontecido, tendo a vítima contado os fatos descritos acima. Na ocasião, um de seus filhos, então, relatou que o denunciado também abusou de sua outra filha, A. G. C., a qual confirmou que havia sido estuprada outras vezes pelo pai e só nunca disse face as ameaças que recebia. Diante de tais fatos, a genitora ligou para a Polícia Militar, que efetuou a prisão do denunciado. Perante a autoridade policial, o réu negou todos os fatos a si imputados, afirmando que havia bebido, mas que lembraria caso houvesse feito algo desse teor. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de autoria e que sequer as supostas ofendidas foram ouvidas. Alega que as testemunhas nada presenciaram. Informa que o relato das vítimas só possui relevância processual quando confirmado por outras provas, o que não ocorreu, não podendo resultar em uma sentença condenatória. Pretende a reforma da decisão e sua consequente absolvição.

Assim, vejamos.

As vítimas foram ouvidas em sede policial, afirmando a menor E. C. G., de 9 anos de idade, que:
¿(...) ficou sozinha no terreno da propriedade em que Elionai toma conta, pois sua mãe e seus irmão tinham ido até a frente para comprar refrigerante e biscoito; que em determinado momento assim que ficara sozinha no terreno, o seu ELIONAI LEITE DE GUSMÃO a carregou para dentro da casa e a trancou, colocou na rede e fez `saliência¿, botou o negócio dele atrás; que tentou fugir mas ELIONAI a segurou por trás e lhe abraçou com força e quando terminou, ELIONAI mandou a informante tomar banho, enquanto que ELIONAI foi deitar no quarto de sua mãe; que a informante correu desesperada até sua mãe, onde ao encontrá-la contou tudo o que aconteceu.¿

A testemunha SIMONE GOMES DA COSTA, genitora das vítimas, também em sede policial relatou que:
¿(...) Elaine chegou desesperada correndo, tendo a declarante deixado passar o nervosismo de Elaine (...), tendo esta informado que quando ficou sozinha no terreno da residência em que ELIONAI repara, este teria lhe levado para dento da casa e lhe trancado, e depois cometeu um abuso sexual, especificando que teria introduzido seu órgão genital na parte de trás, que tentou lhe empurrar mas este lhe havia segurado por trás (...). Que no desespero um de seus filhos disse que ELIONAI teria abusado sexualmente dias atrás de ADRIANA e esta confirmou que foi abusada também por ELIONAI e que o abuso aconteceu em um caminho que fica na propriedade da residência em que ELIONAI trabalha e que não contou porque sempre era ameaçada e que não era a primeira vez que ele fazia isso com ADRIANA
.¿

O réu negou os fatos, apesar da narrativa detalhada feita pelas vítimas. Em juízo, afirmou que sua filha mais velha, ADRIANA, já tinha um namorado. Disse ainda que gostaria de saber quem fez isso com as menores.

Os laudos periciais colacionados aos autos às fls. 44-46 e 50-51 comprovam vestígios de prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal recentes, consistindo em provável cópula ectópica anal e vulvar.

A testemunha PM RICARDO DENYSON SILVA DE SENA em juízo, mídia à fl. 73, relatou que: ¿a PM foi acionada via telefone celular para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável; que se deslocou para a residência do ex-patrão do acusado, onde as vítimas e sua mãe estavam abrigadas; que as menores confirmaram os fatos e a menor falou que que o acusado teria feito sexo anal com ela; que a mais velha contou que vinha sendo abusada pelo pai mas que não contava pra ninguém porque era ameaçada; que o acusado foi preso em sua residência e que estava embriagado.¿

A conselheira tutelar Vanusa de Sousa, mídia à fl. 79, relatou que:
¿(...) chegando lá a polícia já estava; que a criança relatou que o pai tinha introduzido o pênis na sua vagina e ficou constrangida e nervosa; que eram duas crianças e não se recorda as idades; que elas foram encaminhadas para a realização de exame sexológico e que a depoente as acompanhou.¿

A negativa ofertada pelo réu mostrou-se isolada nos autos, padecendo de credibilidade. Os depoimentos das vítimas, ainda que em sede policial, são harmônicos e coerentes com as demais provas constantes dos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿O STJ entende que a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos¿ (STJ Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma HC nº 264482/RJ DJe 03/08/2015).
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ¿ (STJ Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma AgRg no AREsp nº 652144/SP DJe 17/06/2015).
¿Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, juntamente com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime¿ (STF Rel. Ministro Gilmar Mendes 2ª Turma ARE nº 722683 AgR/DF DJe 10/04/2013).

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 11 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Presente a causa de aumento referente ao art. 226, II do CP, eis que o agente é genitor das vítimas, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1⁄2, totalizando 16 anos e 6 meses de reclusão em relação a cada uma das vítimas.

Presente o concurso material de crimes, art. 69 do CP, pelo que a pena deve ser mantida em 33 anos de reclusão, permanecendo sua redução em face do tempo de prisão provisória cumprido pelo apenado, restando, portanto, 32 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 19 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator